Tribunal: TJBA
Processo: 8009740-93.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8009740-93.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SANDRA CRISTINA QUEIROZ PINHEIRO

Advogado(s)
:
ANA AMELIA DE SOUZA ARAUJO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

RC06

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR. AFASTAMENTO REMUNERADO. APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. MESTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACLARATÓRIOS DO ESTADO DA BAHIA POR OMISSÃO. PRAZO DO AFASTAMENTO. VÍCIO CONSTATADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009740-93.2021.8.05.0000.1
.EDCiv
, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada SANDRA CRISTINA QUEIROZ PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.